Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707544-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 56264521), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 27.6.2023 e teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Diz que a instrução foi iniciada e, em razão da falta de uma testemunha, foi determinada audiência de continuação realizada em 20.2.2024, na qual foram ouvidas testemunhas e aberto prazo para a apresentação de alegações finais. Afirma que, na referida data, houve comunicação de concessão parcial da ordem de habeas corpus impetrado pela defesa da ré Rafaela Soares Lopes Catulio, para que fosse realizada perícia técnica em vídeo apresentado pela defesa da ré. Aduz que a autoridade policial solicitou o prazo de 90 dias para realizar a perícia determinada, de forma que a manutenção da prisão do paciente lhe acarreta constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que ele está preso há pelo menos 240 dias, sem que tenha sido proferida sentença. Sustenta que a realização da perícia configura fato novo e contemporâneo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo cabível a substituição por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Discorre sobre a excepcionalidade da segregação cautelar, cujos requisitos entende não estarem presentes. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição por prisão domiciliar ou medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi preso em flagrante em 27.6.2023 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram reexaminados pelo Juízo de origem recentemente, assim como por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0726159-64.2023.8.07.0000, da minha relatoria. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade da sua manutenção. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado desde junho do ano passado, como informado pelo impetrante, não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado excesso de prazo e tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. Com efeito, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento no sentido de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. No caso, observa-se dos autos de origem que não há atraso no trâmite processual imputável ao Juízo, que tem conduzido o processo de forma diligente, sem que haja paralisação injustificada, de forma que a delonga se deve a incidentes inerentes à própria tramitação, inclusive em observância ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser considerado, ainda, que se encontra pendente apenas uma diligência para que seja encerrada a instrução processual e os autos conclusos para sentença. A propósito, vale destacar os fundamentos lançados pelo Juízo de origem na decisão impugnada, no sentido de que não há atraso injustificado na marcha processual imputável ao Estado-Juiz ou ao Estado-Acusação, sobretudo considerando a complexidade da causa e a quantidade de réus envolvidos. De outro lado, observa-se que a instrução está próxima do encerramento, já tendo ocorrido a oitiva de todas as testemunhas e acusados, faltando apenas a confecção do laudo pericial acima. (ID 56264537 - Pág. 4). Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não verifico até o momento a ocorrência de excesso de prazo injustificável, apto a ensejar manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente ou violação aos princípios constitucionais, eis que o Juízo de origem tem conduzido de forma regular o processo, estando prestes a encerrar todas as diligências necessárias à conclusão da instrução e julgamento, assim como está atento à subsistência dos requisitos legais necessários à segregação do paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator